Tribunal: TJSP
Processo: 2214615-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Competência recursal. Demanda condenatória em obrigação de fazer. Pretensão de realização de matrícula em curso superior sem entrega imediata de certificado de conclusão de ensino médio. Discussão suscitada que não se apega a aspectos contratuais propriamente ditos. Competência das Câmaras da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013,

Ementa:
Competência recursal. Demanda condenatória em obrigação de fazer. Pretensão de realização de matrícula em curso superior sem entrega imediata de certificado de conclusão de ensino médio. Discussão suscitada que não se apega a aspectos contratuais propriamente ditos. Competência das Câmaras da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013, restritas a questões contratuais em torno da prestação de serviços escolares. Competência da Seção de Direito Público quanto a questões de ensino em geral. Art. 3o, I.6, da mesma Resolução no 623/2013. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214615-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante LUAN ESTEVÃO DE PAULA ALVES ANUNCIAÇÃO (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação de redistribuição. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214615-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.965
2
Agravante: Luan Estevão de Paula Alves Anunciação (menor representado pelo
genitor)
Agravada: São José dos Campos Educacional Ltda.
Ag. Inst. no 2214615-79.2020.8.26.0000 1a Vara Cível de São José dos Campos
Voto no 16.965
Competência recursal. Demanda condenatória em
obrigação de fazer. Pretensão de realização de matrícula
em curso superior sem entrega imediata de certificado
de conclusão de ensino médio. Discussão suscitada que
não se apega a aspectos contratuais propriamente ditos.
Competência das Câmaras da Segunda e Terceira
Subseções de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o,
da
Resolução
no
623/2013,
restritas
a
questões
contratuais em torno da prestação de serviços escolares.
Competência da Seção de Direito Público quanto a
questões de ensino em geral. Art. 3o, I.6, da mesma
Resolução no 623/2013. Agravo de instrumento não
conhecido, com determinação de redistribuição a uma
das C. Câmaras da Seção de Direito Público.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 11/12 deste instrumento (fls. 65/66 dos autos principais) que, no âmbito de
processo relativo a demanda condenatória em obrigação de fazer, fundada a
pretensão na realização de matrícula em curso superior no qual aprovado o autor
independentemente da imediata entrega de certificado de conclusão de ensino médio,
denegou o pedido de liminar.
Insurge-se o autor, insistindo, em síntese, na concessão do
provimento antecipatório, consistente na possibilidade de realização de matrícula
ainda no ano de 2020, independentemente da apresentação do certificado, batendo-se
nesse sentido pela reforma da r. decisão agravada.
Tendo em vista a matéria, determinei a imediata inserção do
feito em julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214615-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.965
3
É o relatório.
Falece atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso.
Com efeito, o art. 3o, 1.6, da Resolução no 623/2013 do
TJSP, indica a competência das Câmaras de Direito Público para “ações relativas a
ensino em geral, ressalvado o disposto no § 1o do art. 5o” da mesma Resolução. Por
seu turno, o dispositivo a que se faz remissão atribui às Câmaras da Segunda e
Terceira Subseções de Direito Privado atribuição para o julgamento de ações
derivadas de contrato de prestação de serviços, regidos pelo Direito Privado,
inclusive as obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares.
Ocorre que a demanda objeto do processo gerador do
presente recurso não diz respeito a discussão de relações contratuais privadas, de
forma que não se enquadra na exceção mencionada.
A discussão diz respeito, na verdade, à pretensão de
estudante que, após aprovação em exame vestibular, teve a sua matrícula negada pelo
estabelecimento de ensino superior réu, por falta de apresentação de certificado de
conclusão do ensino médio. Ou seja, o ponto central consiste na análise do
preenchimento, ou não, dos requisitos atinentes à matrícula no curso superior de
medicina, matéria referente ao ensino em geral, inexistindo, insista-se, qualquer
discussão quanto a eventual vício na prestação de serviço pela ré.
Em torno da forma de definição da competência em tais
casos já se posicionou esta mesma C. 29a Câmara de Direito Privado:
“Ação de obrigação de fazer que não versa sobre prestação
de serviço, mas sobre matrícula do aluno no Ensino Superior, antes da
conclusão do Ensino Médio - Competência das Câmaras de números 1 a
13 da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 3o, II, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça - Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento no
2214917-79.2018.8.26.0000; Rel. Des. Silvia Rocha; j. 10/10/2018)
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento,
com determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214615-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.965
4
Público deste Tribunal de Justiça de São Paulo.
FABIO TABOSA
Relator